Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704475-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA PICUSSA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MATHEUS PICUSSA AMORIM, devidamente representado por sua genitora, a Sr.a JUCELIA PICUSSA, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a tutela de urgência. O pedido indeferido buscava compelir o CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL (CENED), ora Agravado, a promover a matrícula do Agravante em curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, para o primeiro semestre de 2021, sob o argumento de que, embora tenha menos de dezoito anos de idade, fora aprovado em exame vestibular. O Agravante, hoje com dezesseis anos de idade, afirma que concluiu o segundo ano do ensino médio, o que, por si só, demonstra sua inegável maturidade para adentrar ao meio universitário. Para tanto, precisa concluir o ensino médio por meio de curso supletivo em tempo reduzido, para obtenção do respectivo certificado, a fim de efetivar sua matrícula no estabelecimento de ensino superior. Alega restar configurada a urgência do pleito, tendo em vista o exíguo prazo para sua matrícula (até dia 26/02), devendo, nesta data, estar com toda documentação exigida pela universidade. Assevera estar o seu direito de acesso à universidade resguardado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo próprio Código Civil que prevê o ingresso de menores aos cursos superiores. Colaciona, por fim, julgados deste Tribunal, em defesa de sua tese, acastelando a mitigação do requisito idade para o ingresso aos cursos universitários. Com tais argumentos, postula o deferimento do pedido liminar para determinar ao Agravado (CENED) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Encaminhado o recurso para o Plantação Judiciário de 2a Instância, a Desembargadora plantonista afastou o risco de perecimento de direto a justificar sua atuação (ID 23436219). Reencaminhado ao Plantão Judiciário de 2a Instância, novamente fora afastado o caráter de urgência a justificar a atuação do referido órgão (ID 23626651). DOS REQUSITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no inc. I do art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 23249032). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto era impelir a instituição Agravada a matricular o Agravante no curso supletivo, bem como aplicar as provas até o dia 26/02/2021, com objetivo de que, em caso de êxito, lhe fosse emitido certificado de conclusão do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos, em razão de sua aprovação no vestibular. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Resume-se a controvérsia na possibilidade de realização de matricula de adolescente menor de 18 (dezoito) anos em Escola de Jovens Adultos-EJA, com objetivo de obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação em exame vestibular para acesso ao ensino superior. A Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, dentre outras, a garantia de educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando expressamente a oferta àqueles que não tiveram acesso na idade própria, conforme se vê: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] No que se refere ao ensino fundamental e à educação de jovens e adultos, assim prevê a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) Da leitura dos artigos supra transcritos, conclui-se que o ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, não se mostra coerente a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. Dessa forma, a Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal regulamentou o acesso à Escola de Jovens Adultos – EJA da seguinte forma: Art. 53. A educação de jovens e adultos, cujas finalidades estão previstas na legislação vigente, destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do ensino fundamental e do ensino médio na idade própria ou que nela não puderam permanecer, tendo como objetivo precípuo proporcionar-lhes a oportunidade de cursar essas etapas da educação básica. Art. 54. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 (quinze) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. Observa-se que o ato normativo distrital se coaduna com o previsto na Lei n° 9.394/1996, ao estabelecer idade mínima para matrícula nos cursos supletivos. Isso porque estes não foram criados como alternativa mais célere à disposição dos jovens com idade própria ao ensino fundamental e médio regulares. Pelo contrário, visa apenas possibilitar àqueles que não puderam frequentar o ensino básico na idade adequada a oportunidade de suprir tal situação, proporcionando-lhes uma conclusão dos estudos mais ágil, tendo em vista suas peculiaridades. Verifica-se que o Agravante tem dezesseis anos, ou seja, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para acesso ao ensino superior. Com efeito, o exame supletivo é medida excepcional, a ser autorizada em raríssimos casos, e não alternativa de burla ao sistema de ensino. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” (REsp 1.262.673/SE Rel. Min. Castro Meira Julg. Em 18.08.2014) Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 30 da Resolução no 1, de 2010, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece normas e diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal, a qual pertence ao CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, fixa a idade mínima de 18 anos completos para matricula e conclusão do curso. 2. A negativa da Diretoria do CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL em efetivar a matrícula do impetrante no curso supletivo, em virtude de não possuir ele 18 anos de idade, não se constituiu em ato abusivo ou ilegal, apenas deu cumprimento aos ditames da Lei n. 9.394/96. 3. Recurso Desprovido. (Acórdão n.1052795, 20150710181473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado:SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 362/366) DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos ? EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1038264, 07077098320178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. ALUNOS DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. FACULDADE PARTICULAR. PECULIARIDADE. 1. O ensino supletivo foi criado principalmente para ajustar situações nas quais os estudantes não tiveram a chance ou condições para concluir os estudos pelas vias normais, no tempo certo. Não pode o instrumento ser tomado simplesmente para substituir a escolaridade regular. 2. A notória divergência no grau de dificuldade verificada entre os exames admissionais (vestibulares) das universidades públicas e das faculdades particulares levam ao entendimento de que a aprovação no vestibular de faculdades particulares, por si só, não demonstra que o aluno detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.995064, 20160020379970AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 894/911) Importante ressaltar que a possibilidade de avanço nas escalas de ensino na medida do estágio de conhecimento do aluno, aferido em verificação de aprendizado, encontra amparo no Art. 208, inc. V, da CF, e no Art. 24, inc. V, alínea ‘c’, da Lei 9.394/96. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;(grifo nosso) No âmbito distrital, o avanço escolar foi regulamentado pelo Conselho de Educação por meio da Resolução 2/2020, a qual prevê, dentre outros requisitos, a verificação de aprendizagem e a apreciação pelo Conselho de Classe, sendo vedada a conclusão da Educação Básica para atender aos estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos. Confira-se: Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um docente da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação via voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos, com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de março de 2021 19:27:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador